Tribunal: TJES
Processo: 0000619-85.2020.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000619-85.2020.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIAN EVANGELISTA DE SOUSA FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000619-85.2020.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIAN EVANGELISTA DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL DE ALMEIDA - ES29389-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELIAN EVANGELISTA DE SOUSA FILHO
face irresignação com a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do 121, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal c/c artigo 14, II do CP, (por três vezes), bem como pelos art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 35 da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, a culta Defesa pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do processo por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, haja vista a inocorrência de análise relativa a nulidade da invasão de domicílio realizada pelos agentes policiais. No mérito, pede a impronúncia do recorrente, sob o argumento de ausência de provas da autoria delitiva. Por fim, requer a concessão da liberdade do apelante.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento ao recurso, mantendo em sua totalidade a decisão de pronúncia.

“Juízo de retratação” tendo o Juízo competente mantido a pronúncia do recorrente.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando para negar-lhe provimento.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000619-85.2020.8.08.0015
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ELIAN EVANGELISTA DE SOUSA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL DE ALMEIDA - ES29389-A

VOTO

(Preliminar de Nulidade do Processo)

Salienta o representante postulatório do recorrente a ocorrência a ausência de ampla defesa e contraditório, haja vista a inocorrência de análise relativa a nulidade da invasão de domicílio realizada pelos agentes policiais. Entretanto, examinando detidamente os autos, verifico que a prejudicial de mérito suscitada pela defesa não merece acolhida.

Ocorre que, das provas citadas na decisão de pronúncia, vislumbra-se que o Juízo sentenciante descreve as palavras dos policiais que realizaram a abordagem no dia dos fatos, relatando o seguinte:

QUE quando chegaram na residência haviam 3 dos acusados dentro dela, enquanto o outro chegava trazendo marmitex; QUE os 3 que estavam dentro da casa tentaram se evadir rompendo o telhado;
QUE o que chegava com o marmitex franqueou a entrada dos policiais na residência, inclusive indicando que haveriam pessoas la dentro, não demonstrando qualquer resistência;(...) QUE perguntado sobre o acesso à residência, informou que um dos acusados teria franqueado o acesso pelo primeiro portão da casa. (...)
PM LEANDRO MAIA ALVES.

Assim sendo, houve a análise, ainda que sucinta e por meio de citação de depoimento de um dos ofendidos, da questão relativa a suposta invasão de domicílio.

Portanto, ao meu sentir, observa-se que a presente arguição preliminar de nulidade do processo foi alvo de análise, sem máculas nas provas angariadas, demonstrando que a pessoa de CLENILSON teria franqueado a entrada aos policiais na residência objeto de operação.

Ademais, quanto a questão em foco,
em manejo do caderno processual não se verifica nenhuma ilegalidade na tomada de decisão pelo Juízo, pois o réu foi preso em estado de flagrância pelos disparos de arma de fogo, pelo porte ilegal de arma de fogo e munições e havia fortes indícios de sua traficância.

Como é cediço, a posse de arma de fogo e de material entorpecente são crimes com efeitos permanentes. Uma das exceções colacionadas pelo Constituição Federal à garantia de inviolabilidade do domicílio é exatamente a prática de crime, em flagrante delito, conforme preconiza o inciso XI, do artigo 5º.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Também nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

2. Havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado sem o consentimento do morador, com decisão judicial devidamente motivada.

3. O suspeito, delatado pelo irmão, foi abordado em frente à residência, quando os policiais observaram a presença de um veículo na garagem do imóvel, o qual se constatou ser produto de roubo/furto. Somente depois dessa apuração é que houve o ingresso no domicílio no qual foram encontrados ainda outro veículo irregular e uma arma de fogo. [...] (HC 543.897/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

No mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. CLEBER PONTES DA SILVA:

“Inobstante as alegações defensivas, é pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência superior sobre a irrelevância da expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, como na hipótese destes autos, cuja natureza permite a Polícia adentrar no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, não olvidando que o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses ali taxadas.

[...]

Dessa forma, por serem os crimes de associação para o tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo delitos de natureza permanente1, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, não há que se falar na imprescindibilidade de expedição e exibição de prévio mandado de busca e apreensão lavrado por Autoridade Competente para adentrar na residência sem o consentimento do morador, a teor da norma permissiva de limitação à inviolabilidade de domicílio.

Além disso, é possível aferir dos documentos colacionados aos autos que a busca e apreensão realizada na residência, onde o Recorrente foi autuado em flagrante delito, se deu em razão de fundada suspeita da ocorrência de atividade de traficância no local, principalmente, devido ao prévio conhecimento das ações desenvolvidas pelo mesmo naquela região, de modo que a diligência realizada pelos Policiais se evidenciava plenamente autorizada.”

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

É como voto.

V O T O

(Mérito)

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELIAN EVANGELISTA DE SOUSA FILHO
face irresignação com a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do 121, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal c/c artigo 14, II do CP, (por três vezes), bem como pelos art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 35 da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, a culta Defesa pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do processo por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, haja vista a inocorrência de análise relativa a nulidade da invasão de domicílio realizada pelos agentes policiais. No mérito, pede a impronúncia do recorrente, sob o argumento de ausência de provas da autoria delitiva. Por fim, requer a concessão da liberdade do apelante.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento ao recurso, mantendo em sua totalidade a decisão de pronúncia.

“Juízo de retratação” tendo o Juízo competente mantido a pronúncia do recorrente.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando para negar-lhe provimento.

Pois bem. A princípio, como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo.

Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
)
,
realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que seja juízo de admissibilidade da acusação, a decisão deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como claramente fez o MM. Juiz de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
)
,
eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados). Ainda, vale ressaltar que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate,
conforme pensamento dominante da doutrina e jurisprudência pátrias.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Examinando detidamente os autos, entendo não merecer reforma a decisão recorrida, pelos fundamentos que se seguem.

No que tange a materialidade dos crimes, esta se demonstra nos autos pelo Boletim Unificado de fls. 08/14, Auto de Apreensão de fls. 36/37, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 39/39-v, bem como do Laudo Químico Definitivo de fls. 266/267.

Quanto aos indícios de autoria delitiva do recorrente pela prática do delito, tenho que as provas colhidas são ao menos elementos mínimos a permitirem a pronúncia do réu.

Dos três Policiais ouvidos em Juízo, dois são claros em afirmar a existência de disparos de arma de fogo
contra eles
. Senão vejamos:

“QUE no dia 19/08/2020 os acusados realizaram disparos de arma de fogo contra o depoente, bem como contra o sargento Francisco e o capitão Rubens”. (PM LEANDRO MAIA ALVES)

“Que nos fundos da residência havia um muro, e que ao menos dois dos três acusados subiram neste muro e efetuaram disparos na direção do depoente, Fugulim e Leandro, sendo que haviam outros policiais no local, mas que estavam em localidade lateralizada.” (RUBENS DA SILVA CRUZ)

Não obstante, esta fase processual apenas exige para a prolação da decisão de pronúncia indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, o que nos autos se constatam a partir vasto material probante produzido em Juízo. Não se exige neste momento, cognição exauriente do caso, bastando para a confecção de uma decisão de pronúncia a existência de material probatório indicativo da existência do crime e sua autoria.

Converge com a tese o entendimento solidificado desta Segunda Câmara Criminal, exemplificado em julgado sobre o assunto, ressaltando que nesta fase processual vige o princípio do "
in dubio pro societate
":

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 1. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI - 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. Além disso, a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. 2. RECURSO IMPROVIDO.” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035140122074, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

Por fim, após detida análise dos autos, destaco que o pedido de concessão da liberdade provisória do recorrente, a partir da revogação da sua prisão preventiva, não merece acolhida, por restar demonstrado no caderno processual que tal medida cautelar se apresenta necessária.

Em seu interrogatório Judicial, o apelante narra que praticou dois atos infracionais de furto, em Conceição da Barra e na cidade de Jaguaré, enquanto menor de idade.

Assim, observa-se a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista sua reiteração da prática de ilícitos, conforme entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. No caso, tem-se que a constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade do entorpecente apreendido, o fato de o agravante ter tido passagens por atos infracionais, inclusive por fato semelhante ao destes autos. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e a justificar a manutenção da medida extrema.

3. Conforme reiterado entendimento desta Corte Superior de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 24/5/2022).

4. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.

5 . Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 741.076/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Em todos os pontos converge o detalhado parecer da Douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. CLEBER PONTES DA SILVA, cujos argumentos incluo como razões de decidir:

“De igual modo, nota-se a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, que recaem sobre a pessoa do Recorrente, o que se infere, sobretudo, das provas orais produzidas durante toda a instrução criminal, tornando-se inconteste que, de fato, praticou as condutas criminosas pelas quais fora pronunciado.

[...]

Denota-se dos depoimentos acima transcritos que as vítimas são claras e específicas ao descreverem toda a conduta criminosa do Recorrente, de modo a restar evidente a autoria delitiva do acusado.

Dessa forma, da simples análise das declarações prestadas pelas vítimas é possível concluir pela autoria delitiva do Recorrente, não havendo que se falar que o mesmo não participou dos crimes, ou que não há indícios mínimos de autoria, haja vista que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal dá conta de que o mesmo encontrava-se armado e em comunhão de desígnios com os demais corréus, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares Francisco,

Leandro e Rubens, não os matando por circunstâncias alheias.

Nessa quadra, diante de tais declarações, além dos outros elementos de convicção contidos nos autos, os quais demonstram as circunstâncias em que se deu o intento homicida perpetrado contra as vítimas, constata-se a total impossibilidade de prevalecer a tese Defensiva.”

Portanto, diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, entendo que o Juízo de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam indícios de autoria e provas suficientes da materialidade dos delitos, restando dessa forma superada a hipótese de impronúncia.

Ante ao exposto, na esteira do entendimento ministerial, conheço do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão de pronúncia.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 1. PLEITO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA EXAMINADA MINIMAMENTE EM SEDE DE PRONÚNCIA - REJEITADO - 2. MÉRITO - FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA SUFICIENTE - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO - 3. INVIABILIDADE DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS - 4. RECURSO IMPROVIDO.

1. Das provas citadas na decisão de pronúncia, vislumbra-se que o Juízo sentenciante descreve as palavras dos policiais que realizaram a abordagem no dia dos fatos. Assim sendo, houve a análise, ainda que sucinta e por meio de citação de depoimento de um dos ofendidos, da questão relativa a suposta invasão de domicílio. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO. Esta fase processual apenas exige para a prolação da decisão de pronúncia indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, o que nos autos se constatam a partir vasto material probante produzido em Juízo. Não se exige neste momento, cognição exauriente do caso, bastando para a confecção de uma decisão de pronúncia a existência de material probatório indicativo da existência do crime e sua autoria.

3. Em seu interrogatório Judicial, o apelante narra que praticou dois atos infracionais de furto, enquanto menor de idade. Assim, observa-se a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista sua reiteração da prática de ilícitos, conforme entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4.
RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000619-85.2020.8.08.0015, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.